Tribunal: TJBA
Processo: 0300692-24.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300692-24.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA, ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: MARLUCY DE SANTANA MENEZES e outros (3)

Advogado(s)
:
INGRID GIL SALES CARVALHO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, VINICIUS MEDRADO MENDES, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica. Alegações de omissão, erro material e prequestionamento. Inviabilidade do manejo dos
aclaratórios
para rediscutir juízo de admissibilidade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão de não conhecimento da apelação, sob fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade. Os embargantes sustentam erro de julgamento e omissões no acórdão recorrido, com alegações de que a apelação teria enfrentado os fundamentos da sentença, bem como de que houve desconsideração de fatos supervenientes e documentos relevantes. Pleiteiam efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (
ii
) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração diante da alegada omissão e do suposto enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do juízo de admissibilidade recursal.

4.

No caso concreto, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de impugnação específica, concluindo que as razões da apelação não guardavam pertinência lógica com os fundamentos da sentença.

5.

A alegação de que teria havido enfrentamento implícito ou indireto dos fundamentos da sentença não configura omissão, mas mero inconformismo com a valoração jurídica realizada, que foi expressamente fundamentada no acórdão.

6.

A invocação de fatos supervenientes ou documentos apresentados antes do julgamento não tem relevância jurídica diante da inadmissibilidade da apelação, sendo desnecessária sua análise quando presente óbice formal ao conhecimento do recurso.

7.

O acórdão embargado observou o dever constitucional de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, indicando de forma clara os fundamentos que embasaram a decisão, inclusive com referência a precedentes do STJ.

8.

A tentativa de rediscutir o juízo de admissibilidade da apelação por meio dos embargos de declaração representa uso indevido do instrumento, incompatível com sua finalidade legal.

9.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento quando inexistente omissão real, conforme admite a jurisprudência nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0300692-24.2015.8.05.0150
, em que é
embargante
BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

e embargada

BANCO PAN S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.